Tribunal: TJPA
Processo: 0806847-94.2023.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806847-94.2023.8.14.0201

APELANTE: REGINA COSTA SEABRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DA INSPEÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.

TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI QUE DECLARA RECUSA NA ASSINATURA. DOCUMENTOS DISPOSTOS NA INICIAL QUE COMPROVAM O ENVIO DA NOTIFICAÇÃO QUE VISA DAR CIÊNCIA DA IRREGULARIDADE CONSTATADA, BEM COMO KIT CNR
COM
O TERMO DE NOTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E AINDA, PLANILHA DE CÁLCULOS COM A REVISÃO DO FATURAMENTO DA ENERGIA, A INDICAÇÃO DO DETALHAMENTO DA FATURA, A APURAÇÃO DO PERÍODO DE COBRANÇA E AS INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA E PAGAMENTO DA FATURA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA/APELANTE EXERCEU SEU DIREITO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, DE MODO QUE DEVE SEGUIR INALTERADA A SENTENÇA, QUE CONSIDEROU SER LÍCITA A COBRANÇA, DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por REGINA COSTA SEABRA em face da sentença proferida pelo Juízo Juiz de Direito Substituto integrante do Núcleo de Justiça 4.0 - Grupo de Assessoramento e Suporte do 1º Grau que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL, julgou improcedentes os pedidos da ação, proposta em desfavor de
EQUATORIAL
PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sustentou a autora que recebeu uma cobrança indevida da concessionária de energia elétrica, decorrente de suposta irregularidade apurada em procedimento que não obedeceu aos requisitos necessários, passando a cobrar valores de consumo acima da média.

Requereu desse modo, a nulidade da cobrança, indenização por danos morais e condenação da requerida em custas processuais e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida parcialmente.

A requerida não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Em sentença, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A apelante, em suas razões recursais, após síntese dos fatos, alegou a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que não acompanhou a fiscalização do aparelho de medição de sua residência, quando a autora foi acionada os técnicos encontravam-se na frente da vila em que reside e já foi informada de uma suposta irregularidade.

Afirma que o procedimento administrativo foi eivado de vícios, em razão da ausência de notificação prévia acerca da promoção da inspeção, bem como da ausência do titular ou de outro morador na inspeção do medidor da residência da parte autora, a qual só veio ter conhecimento após a inspeção. Ademais, sequer foi realizada uma perícia técnica que pudesse comprovar a irregularidade na medição do consumo e atribuir a responsabilidade seja por uma conduta ilícita ou por um defeito no aparelho, causado pelo desgaste natural.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos da exordial.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o presente feito se trata de ação em que a autora reclama a declaração de inexistência de débito de conta de energia elétrica em seu nome pela ré/apelada, pois realizada inspeção sem seu acompanhamento e totalmente eivada de vícios.

Inicialmente, importante afirmar que a revelia decretada nos autos possui presunção relativa, de veracidade dos fatos alegados pelo autor, de modo que uma vez elidida por outras provas constantes nos autos pode formar o convencimento e resolver a controvérsia.

Analisando a documentação juntada aos autos pela própria autora, percebe-se que a empresa agiu de maneira correta, pois uma vez constante no TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI que a mesma se recusou a assinar referido documento, houve o envio da notificação que visa dar ciência da irregularidade constatada.

Com efeito, embora apelante afirme não ter acompanhado a inspeção, traz aos autos TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO – TOI, presumindo-se que recebeu da concessionária referido documento. Outrossim, a própria trouxe à baila recebimento do KIT CNR
com
o Termo de Notificação e Informações complementares e ainda, planilha de cálculos com a revisão do faturamento da energia, a indicação do detalhamento da fatura, a apuração do período de cobrança e as instruções para a apresentação de defesa e pagamento da fatura, tudo em conformidade com a legislação pertinente ao caso.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
.
COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO (CNR).

APLICAÇÃO DO IRDR N. 0801251-63.2017.8.14.000 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. NO CASO EM APREÇO, VERIFICA-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) FOI CUMPRIDO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Para ser válida a caracterização de
consumo não registrado
(CNR), a concessionária de energia elétrica deveria seguir o procedimento descrito na Resolução n. n. 414/2010 da ANEEL, de modo a observar passos específicos, a saber, 1) procedimento de verificação, 2) procedimento de apuração do valor compensável ou recuperável e 3) procedimento de apresentação, contestação e constituição definitiva do valor identificado como CNR.

II - Há o registro fotográfico das irregularidades apontadas, bem como a assinatura da titular da unidade que acompanhou a inspeção, cuja conclusão confirma a irregularidade que em cotejo com o histórico de consumo da unidade.

III - O procedimento administrativo para cobrança de consumo não registrado (CNR) foi cumprido pela Concessionária de energia elétrica, no presente caso, de modo que a sentença merece ser mantida posto que não há, consequentemente, o que se falar em danos morais ou sociais, sendo totalmente improcedente a demanda.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814453-09.2019.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024 )

Há de se afirmar ainda, que a apelante muito embora tenha tido acesso as informações necessárias para exercer seu direito de defesa, havendo, inclusive possibilidade de requerer vistoria no medidor, se manteve inerte, vindo ao Judiciário sem demonstrar que de fato a concessionária violou qualquer direito seu; muito pelo contrário, por meio dos documentos contidos na inicial, resta comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, seguindo a concessionária os procedimentos legais para a apuração do consumo não registrado.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença que manteve a cobrança, posto que amparada em procedimento dentro dos requisitos de regularidade.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025